Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700793-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SOARES AGUIAR AGRAVADO: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME DESPACHO Ainda que trabalhe como autônomo, o agravante aufere renda comprovável. Desse modo concedo derradeira oportunidade para que comprove a hipossuficiência ou recolha o preparo, salvo eventual pedido de desistência. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora